Tribunal: STF
Processo: ARE 1524575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO MODAL. IMÓVEL PÚBLICO DOADO PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA A EMPRESA, PELA LEI MUNICIPAL Nº 9.967/2006, COM O ESTABELECIMENTO DE ENCARGOS (VINCULAÇÃO DO BEM À EXPANSÃO DA SUA ATIVIDADE, CONCLUSÃO DA OBRA EM 24 MESES A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI E CRIAÇÃO DE 20 EMPREGOS DIRETOS). JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DEMORA DE UM ANO PARA A ESCRITURAÇÃO E O REGISTRO DA DOAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA QUE ERA DA ESSÊNCIA DO NEGÓCIO, POR FORÇA DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURANÇA JURÍDICA PREJUDICADA E QUE AFETOU O ANDAMENTO DO “CRONOGRAMA” ESTIPULADO NA LEI. DEMAIS ATRASOS OCORRIDOS EM PROCEDIMENTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS TAMBÉM PONDERADOS (DOCUMENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS). FICHAS CADASTRAIS QUE APONTAM PARA A CRIAÇÃO DE 27 EMPREGOS DURANTE O PERÍODO ATRIBUÍDO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES. ALIENAÇÃO DO BEM PELA DONATÁRIA, A TERCEIRO, QUESTIONADA PELA MUNICIPALIDADE. LEGALIDADE. TRANSAÇÃO OCORRIDA APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. CONFIRMAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DADO À APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 30, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [F]oi doado um bem imóvel pelo Município de Londrina à Transportadora Real 2000 Ltda., consistente num terreno, por meio da Lei Municipal nº 9.967/2006 (...).



    A doação efetuada possuía encargos para a empresa donatária cumprir, quais sejam os previstos nos artigos 3º e 4º :



    (...)



    Desta feita, a ré donatária estava vinculada a: destinar o bem (i) para o desempenho de sua atividade empresarial, permitindo a sua expansão; (ii) iniciar as obras num prazo de 12 meses e concluí-las no prazo de 24 meses, a contar da publicação da lei; criar, no mínimo, 20 empregos diretos; não alienar o(iii) (iv) bem a terceiros, sem autorização do Município, no prazo de dois anos a contar da publicação da lei. Em decorrência de a lide versar sobre o cumprimento ou não dos referidos encargos, passase ao exame de cada um à luz dos elementos contidos no feito.



    (...)



    2.1.1. A iniciação da obra no prazo de 12 meses não foi posta em xeque especificamente pelo Município apelado, já que não foram levantados indícios ou provas de que tal lapso de tempo foi ultrapassado. Houve, sim, o questionamento sobre a observância do prazo de conclusão de 24 meses, que começaria em 20/05/2006 (publicação da Lei nº 9.967/2006) e encerraria em 20/05/2008.



    Para tanto, a Municipalidade apontou que o visto de conclusão da obra, “Habite-se”, foi dado em 04/05/2010, o que, em seu ver, demonstraria que a obra não foi terminada dentro do prazo estipulado. Sucede que tal fator, isolado, não é suficiente para amparar a conclusão defendida, ainda mais se for apreciado o conjunto-probatório dos autos de forma global.



    (...)



    Da leitura do art. 4º da Lei Municipal nº 9.967/2006, depreende-se que a doação seria objeto de escritura pública no prazo de 30 dias contados da publicação da norma. Contudo, a escrituração aconteceu apenas em 21/02/2007 (nove meses após) e o respectivo registro na matrícula do imóvel, em 24/05/2007 (um ano depois).



    Sabe-se que, nos termos do art. 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que transfiram imóveis com valor superior a 30 salários mínimos:



    (...)



    Nesse contexto, como a escritura pública da doação era essencial à validade do ato, enquanto esta não fosse lavrada, o negócio jurídico ainda não tinha se perfectibilizado em sua inteireza, com segurança jurídica para ambas as partes.



    Desse modo, por certo que não estava a donatária obrigada a iniciar as obras nesse cenário e sequer era razoável que o prazo de 24 meses já estivesse sendo contado. Afinal, haveria dispêndio de recursos no imóvel para a construção do barracão e qualquer eventual intercorrência dificultaria o retorno ao status quo ante.



    Com isso, a demora na escrituração e no registro na matrícula do imóvel deve ser desconsiderada do prazo do encargo relacionado às obras.



    Logo, como houve um ano e quatro dias de atraso na formalização do negócio, conforme a lei civil, o prazo de 24 meses se iniciou a partir de 24/05/2007, findando em 24/05/2009, em tese.



    Prosseguindo, em 16/10/2009, a donatária protocolou o pedido de “Habite-se” junto à Prefeitura Municipal, consistente esse no visto de conclusão da obra. O deferimento ocorreu em 11/03/2010 e a emissão do documento em 04/05/2010.



    (...)



    Muito embora o Município apelado defenda a adoção do “Habite-se” como parâmetro para a aferição da conclusão das obras, importa destacar que não é o que consta expressamente na Lei nº 9.967/2006. A legislação fala apenas em “conclusão das obras em até 24 meses”, o que, interpretado restritivamente, se refere à finalização da construção em si. Aliás, consoante o art. 114 do CC: “Os ”negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente